Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA DE FORNECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM A CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO AUTOR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de produção antecipada de prova ajuizada pela autora/apelante contra o réu/apelado, com a pretensão, em apertada síntese, de obrigar a parte ré a apresentar documentação relacionada aos descontos grifados na folha de pagamento da parte autora.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que “nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido”. (AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)
3. No âmbito administrativo, analisando-se a documentação coligida aos autos, observa-se que o réu/apelado agiu com a diligência que lhe era devida, não tendo praticado comportamento configurador de indevida recusa ao fornecimento das informações solicitadas.
4. Já, em âmbito judicial, tão logo citado, o réu/apelado apresentou a documentação solicitada, objeto de posterior homologação, não tendo ficado configurado qualquer ato de resistência ou oposição ao fornecimento da documentação requerida.
5. Diante da ausência de demonstração de recusa ou resistência da parte ré/apelada, no âmbito administrativo ou no judicial, escorreita a r. sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor e que deixou a cargo parte da autora o pagamento de eventuais custas em aberto.
6. Recurso conhecido e desprovido.